Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-02.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002421-02.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 034.047.684-26 (EMBARGANTE), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (EMBARGANTE), EDVANDRA MARIA DE SOUZA - CPF: 035.393.591-33 (EMBARGANTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), PATRICIA SILVA ARAUJO - CPF: 017.777.491-66 (EMBARGANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 017.572.621-30 (EMBARGANTE), VERIDIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 069.292.673-92 (EMBARGANTE), EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 033.821.721-51 (ADVOGADO), ANDERSON DE ANDREA LEMES - CPF: 005.026.561-07 (EMBARGANTE), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), SANDRO MARIANO DA SILVA - CPF: 777.080.321-72 (EMBARGANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), RENATA BRITO MELO - CPF: 104.450.704-71 (EMBARGANTE), PALOMA MEIRELLY DE QUEIROZ - CPF: 105.848.224-64 (ADVOGADO), EMANNUEL SALGUEIRO ESPINDOLA - CPF: 049.462.461-26 (EMBARGANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), MARINA RAIMUNDA PAULINO NUNES - CPF: 428.054.811-00 (EMBARGANTE), SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL - CPF: 032.929.761-97 (EMBARGANTE), ANA MARIA DE SOUSA - CPF: 020.136.311-97 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDVANDRA MARIA DE SOUZA - CPF: 035.393.591-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARIANO DA SILVA - CPF: 777.080.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERIDIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 069.292.673-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANNUEL SALGUEIRO ESPINDOLA - CPF: 049.462.461-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ARAUJO DA SILVA - CPF: 096.321.694-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO - CPF: 049.984.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLSON MUNIZ VIEIRA - CPF: 036.129.181-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANA GOMES DE CAMPOS - CPF: 858.990.382-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRUNO CAVALCANTE NUNES - CPF: 008.966.334-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO DE SOUZA BEZERRA - CPF: 608.802.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS - CPF: 008.767.104-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ ACHUCARRO PIRES - CPF: 052.387.361-18 (EMBARGANTE), BEATRIZ ACHUCARRO PIRES - CPF: 052.387.361-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO BARROS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA BRITO MELO - CPF: 104.450.704-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 017.572.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE MARIANA TELES - CPF: 062.255.741-66 (EMBARGANTE), JOICE ALVES TELES - CPF: 020.888.711-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), LORRAYNE MARIANA TELES - CPF: 062.255.741-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002421-02.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: ANDERSON DE ANDREA LEMES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal interposta por réu condenado por lavagem de capitais.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) indeferir o adiamento da sessão, em razão de viagem pessoal de um dos advogados, caracteriza cerceamento do direito de defesa; (ii) o acórdão incorreu em falta de fundamentação; (iii) é possível, em sede de embargos, reavaliar as teses do apelo que foram rejeitadas.

III. Razões de decidir

3.

O processo foi incluído na pauta de julgamento por videoconferência a pedido da própria defesa, dispensando nova publicação conforme Portaria 298/2020-PRES.
4. A existência de múltiplos advogados regularmente constituídos assegura ao réu o contraditório e a ampla defesa, mesmo que um deles esteja impossibilitado de comparecer na sessão de julgamento.

4.

A alegada falta de fundamentação é infundada, pois o acórdão examinou as provas produzidas e as considerou suficientes para manter a condenação.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias anteriormente decididas.

6.

A inexistência de vícios previstos no art. 619 do CPP impõem a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A. Portaria 298/2020-PRES dispensa nova publicação quando o julgamento do feito é adiado e incluído na sessão por videoconferência a pedido da defesa. 2. A existência de múltiplos procuradores afasta nulidade por impossibilidade de comparecimento de um deles, por compromisso pessoal, no julgamento. 3. A inexistência de vícios enseja a rejeição dos embargos, que não se prestam para rediscussão da matéria decidida"

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 156; CPC, art. 1.022, parágrafo único, II (aplicado por analogia); CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, Quinta Turma, j. 17/06/2025; STJ, HC n. 209.038/PR, Sexta Turma, j. 19/02/2013; TJMT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, Segunda Câmara Criminal, j. 10/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002421-02.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: ANDERSON DE ANDREA LEMES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Anderson de Andrea Lemes, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação e
“
de ofício
,

tornou sem efeito o perdimento do veículo apreendido em poder de Patrícia Silva Araújo, ante a existência de decisão judicial em sentido contrário prolatada nos autos n. 1004904-05.2021.811.0042
”
(Id.
295138389 - pág. 1 a 291301879 - pág. 38).

Em suas razões, sustenta a necessidade de “
anulação da sessão de julgamento realizada, a fim de permitir que o advogado subscritor realize a sustentação oral, visto que não causará prejuízo algum à tramitação processual
”, aduzindo que

“
o julgamento açodado [...] não permitiu o uso da palavra pela defesa técnica, que se manifestou em tempo e modo adequados
”.

Afirma que “
a designação do julgamento sequer foi publicada, de modo que, se o advogado não estivesse atento aos andamentos, o julgamento ocorreria à revelia, em patente designação surpresa
”.

Aduz que, “
com relação ao fundamento de que existia outro advogado no instrumento procuratório, junta-se, em anexo, documentos comprobatórios no sentido de que ele se encontrava em oitiva policial, em outro procedimento, sendo que tampouco foi intimado – já que a redesignação não foi publicada
”.

V
erbera que “
o acórdão contém vício sanável pela via dos embargos, especificamente quanto à falha no dever de motivação. Referido vício encontra fundamento no art. 1.022, parágrafo único, II, CPC, aplicado por analogia ao processo penal (art. 3º, CPP), segundo o qual toda decisão que viola a motivação pode ser embargada
”.

Afiança que “
ANDERSON sequer foi denunciado pelo fato dos celulares no freezer. Desse modo, se não existe sequer denúncia contra ele, não deveria isso ser conjecturado da forma como foi, isto é, referido argumento foi utilizado para manter sua prisão preventiva no curso do processo (que durou mais de um ano), em verdadeira afronta ao dever de velar pela observação da Constituição e das leis (art. 3º, I, Lei Complementar n. 40/1981) c/c violação ao dever de motivação (art. 93, IX, CF)”.

Argumenta ainda que “
ANDERSON realmente não cometeu a conduta ilícita imputada, não podendo ter seu histórico maculado perante a sociedade por conta de uma ilação extremamente descuidada, imputável à PJC e ao MPMT, que, infelizmente, conduziu o Poder Judiciário em erro. Trata-se, pois, de vício de fundamentação, sanável pela via dos embargos, a fim de excluir do decisum a referida afirmação e, se for o caso, atribuir-lhe efeitos infringentes para reformar a decisão, nos termos do recurso de apelação interposto
” (Id. 296063862 – pág. 1-10).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela rejeição dos embargos (Id. 297702377 - pág. 1-15).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002421-02.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A nulidade alardeada não se sustenta.

Em 11-6-2025, os advogados constituídos pelo embargante foram intimados quanto a inclusão do feito em pauta para julgamento na
“
Sessão Ordinária que será realizada entre 17 de junho de 2025 a 20 de junho de 2025 às 09:00 horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL
” (Id. 292800387 - pág. 1).

No dia 16-6-2024, a defesa do embargante requereu “
sua retirada de pauta, a fim de que seja incluído em sessão presencial ou híbrida para possibilitar a realização de sustentação oral pelo advogado subscritor”
(Id. 293566857 - pág. 1).

Assim, a pedido deles,
o “julgamento foi
adiado
para a videoconferência do dia 24/06/2025”
(Id. 294272850 - pág. 1).

Em casos tais, a Portaria n. Portaria n. 298/2020-PRES, que “
Institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dá outras providências
”
, dispensa a publicação da nova data de julgamento,
verbis:

Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Destacados por um ou mais magistrados para julgamento por videoconferência ou presencial, a qualquer tempo;

II - Destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública, e pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT;

III – Houver pedido de sustentação oral;

IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

[...]

§ 2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3º
Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
.

Ademais, não se pode ignorar que o pedido de
adiamento da sessão de julgamento designada para o dia 24-6-2025 amparou-se
exclusivamente
na “
viagem internacional do advogado Matheus Bazzi ”
(Id. 294693875).

Além de se tratar de compromisso pessoal do causídico, a procuração comprovou que o réu também era representado pelo advogado DJEYMES AMÉLIO DE SOUZA BAZZI, inscrito na OAB/MT sob o n. 27.357 (Id. Id. 209322865).

A existência de outro procurador habilitado assegura ao réu o contraditório e a ampla defesa e afasta a necessidade de adiar ato ante a impossibilidade de comparecimento de um deles.

Nesse sentido:

[...] A defesa do paciente formulou pedido de adiamento da audiência de interrogatório por motivo de saúde do procurador, o que restou indeferido, tendo em vista que o réu outorgou procuração para três advogados do mesmo escritório, sendo que somente um deles não poderia comparecer. Quando da realização do interrogatório, como o réu não trouxe procurador, foi-lhe nomeada defensora dativa, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do contraditório, tampouco em prejuízo à defesa. [...]
(STJ, HC n. 209.038/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2013, DJe de 27/2/2013).

[...] Não configura constrangimento ilegal a negativa de adiamento da audiência de instrução, em razão de possível ausência de um dos defensores da paciente por compromisso particular, quando há nos autos originários outros advogados com poderes outorgados para representar a acusada, e que efetivamente atuam no processo; diante da ausência de risco à efetivação da ampla defesa.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 1985944-51.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.198594-4/000, Relator.: Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 18/04/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2024).

De mais a mais, a alegação de que advogado Djeymes Amélio de Souza Bazzi “
se encontrava em oitiva policial em outro procedimento
” (Id. 296063862 - pág. 2)
surgiu apenas nas razões dos embargos
, ou seja, não existiu no pedido de adiamento.

A extemporaneidade do argumento impossibilita acolhê-lo para anular o julgamento.

A alegação de que o julgado padece com ‘falta de motivação’ tampouco pode ser acolhida.

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO DE DROGAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 DO TJMT AFASTADA. REGRAS DE COMPETÊNCIA NÃO AFRONTADAS.
ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM LÍCITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença condenatória que reconheceu a prática de delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais por parte dos recorrentes, com base em vasta prova testemunhal e técnica colhida no curso da "Operação Parasita".

II.

Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a Resolução nº 11/2017 do TJMT é inconstitucional, por suposta violação ao princípio do juiz natural; (ii) houve usurpação de competência ou desrespeito às regras de prevenção; (iii) as provas constantes nos autos são aptas a sustentar a condenação dos recorrentes;
(iv) existe suporte probatório para as causas de aumento de pena aplicadas aos delitos de organização criminosa; (vi) há ilegalidade na pena-base de Luciano e no perdimento de bens.

III.

Razões de decidir.

3.

A Resolução nº 11/2017 é válida e não viola o princípio do juiz natural, pois decorre de competência administrativa dos tribunais para a especialização de varas com base na matéria.

4.

A competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá é firmada em razão da matéria (organização criminosa), prevalecendo sobre os critérios de prevenção e territorialidade.

5.

As provas colhidas — em especial relatórios de inteligência, análise de dados extraídos de celulares e depoimentos policiais — são suficientes e idôneas para a condenação dos réus, pois demonstram a ocorrência dos crimes a eles imputados.

6.

Nos termos do art. 156 do CPP, compete a defesa apresentar provas capazes de desconstituir os elementos que sustentam a condenação
.

7.

As causas de aumento de pena previstas nos §§3º e 4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 foram corretamente aplicadas, diante da liderança exercida por um dos réus, do envolvimento de adolescentes e da conexão com outras organizações criminosas que restaram provadas.

8.

A existência de múltiplas condenações permite que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base e as demais para reconhecer a reincidência.

9.

O perdimento de bens é medida legítima diante da comprovação da origem ilícita dos recursos utilizados; todavia, deve ser afastado o perdimento do veículo Fiat Cronos em nome de terceiro, cuja restituição fora previamente deferida em processo próprio.

IV.

Dispositivo e tese

10.

Recursos desprovidos. De ofício, tornada sem efeito a decretação de perdimento do veículo Fiat Cronos.

Tese de julgamento: "1. É válida a especialização da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar crimes de organização criminosa, com fundamento na Resolução nº 11/2017 do TJMT.
2. É legitima a condenação por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais, fundada em provas técnicas, documentais e testemunhais, que comprovam as práticas ilícitas.
3. O decote das causas de aumento de pena previstas no art. 2º, §§3º e 4º da Lei nº 12.850/2013, é descabido quando comprovada o papel de liderança na organização criminosa, o envolvimento de adolescentes e a conexão com outros grupos criminosos.

Especificamente em relação ao embargante, o aresto consignou:

O crime de lavagem de capitais atribuído a
Anderson de Andrea Lemes
também restou provado, consoante destaca este trecho da sentença:

O réu, interrogado em juízo, negou a prática delitiva e, em alegações finais, argumentou que as planilhas apresentadas pela acusação não estão embasadas em documentos públicos, assim como pode ter incorrido em erro de tipo ao emprestar a conta bancária para sua filha, sem ter o conhecimento de que seria utilizada para outros fins.

Ainda, destacou que não teve participação no evento criminoso da tentativa de entrega de celulares no presídio em que o genro LUCIANO “MARRETA” estava preso.

Pois bem, conforme se observa das provas carreadas aos autos, notadamente da
extração de dados do aparelho celular de André Luis da Silva Costa, há prints de comprovantes de depósitos e transferências bancárias em nome de ANDERSON DE ANDREA LEMES enviadas no grupo de whatsapp da facção criminosa, senão
vejamos (ID 48975550 – pág. 71):

[...]

Ainda, aportou aos autos o Relatório Técnico n. 10/2020, cuja
análise financeira apontou que a movimentação nas contas de ANDERSON ganhou destaque no ano de 2019, apresentando um crédito de R$ 226.721,00, sendo que quase todo valor foi sacado ou transferido para outras contas
(ID 48975550 – pág. 72), in litteris:

[...]

Outrossim,
o relatório de inteligência financeira – RIF indicou suspeitas de ANDERSON
em sua conta bancária na Caixa Econômica Federal, Agência 2985 – Pantaneira-MT, Conta 2970-3, Tipo Poupança 013, no período de 01/04/2019 até 17/05/2019.

O valor movimentado nesse período e o método usado nas transações chamaram a atenção do órgão devido à inconsistência de informações fornecidas pelo correntista
(cadastro) e os valores movimentados em curto espaço de tempo sem fundamentação econômico-financeira. Dentre os fatores inconsistentes foram apontados o seguinte:

1.

Renda comprovada de R$ 3.500,00, mas com movimentação a crédito em cus conta no valor de R$ 168.794,00 sem justificativa. Verificou-se que desde 31/07/2012, Anderson não contribui para a previdência, apesar de ter informado ser vendedor de comércio varejista e atacadista em atividade.

2.

Os valores não permanecem no saldo da conta. Assim que era creditados já havia a devida destinação praticamente no mesmo montante, conforme ponta a tabela abaixo:

[...]

3.

Mais de 83% (oitenta e três por cento) dos créditos em conta foram por meio de depósitos com valores abaixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Outra parte dos depósitos foi por meio de casas lotéricas conveniadas da Caixa Econômica Federal.

4.

Origem em outros estados: os depósitos realizados em conta, além de ser de valor inferior para dificultar o monitoramento das autoridades, provieram dos seguintes estados: São Paulo, Acre e Pernambuco.

5.

Relacionamento financeiro com pessoas ligadas à organização criminosa Comando Vermelho em Mato Grosso, inclusive com líderes. [...]
(Id. 209325658 - Pág. 51-53).

A tudo isso soma-se o Relatório Técnico 10/2020, que apontou que, “no ano de 2019, [foram] creditado na conta [de Anderson] da Caixa Econômica Federal o valor de R$ 226.721,00, sendo ressaltado que toda a quantia creditada foi sacada ou transferida para outras contas
(48975550 - Pág. 71)” (Id. 218100688 - pág. 6).

De se consignar que a jurisprudência é firme no sentido de que “Movimentações financeiras ilícitas, realizadas para ocultar a origem de recursos provenientes de infração penal, configuram o crime de lavagem de dinheiro, sobretudo quando associadas à participação em organização criminosa”. (TJ/MT, N.U 0046811-79.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025).

Conquanto a defesa sustente que o ônus da prova foi indevidamente invertido, o argumento não prospera, especialmente porque a condenação baseou-se em prova sólidas acerca da materialidade e da autoria do delito.

Aliás, como a Procuradoria-Geral de Justiça alertou, “demonstrado pela acusação provas robustas a comprovar a materialidade e autoria delitiva imputada ao apelante, caberia à defesa apresentar escusas/justificativas a fim de demonstrar a licitude das operações, invertendo-se o ônus da prova, a teor do art. 156 do CPP, o que não ocorreu” (Id. 227446693 - pág. 53-54).

A alegação de que a conduta imputada a Anderson é atípica, porque “emprestou sua conta bancária para sua filha, que era casada com LUCIANO MARIANO DA SILVA”, tampouco comporta acolhimento.

Não me parece crível que o réu não tenha se atentado para a utilização ilícita de sua conta bancária, notadamente considerando o longo período em que ocorreu, a expressividade dos valores movimentados e o tipo de transações efetuados (recebimento com a imediata transferência do valor para outras contas
).

Além disso, como ressaltou o Ministério Público, ele tinha conhecimento das atividades ilegais desenvolvidas pelo genro, pois existe “uma investigação que ocorreu devido ANDERSON adentrar na PCE com um freezer recheado com cerca de 100 aparelhos celulares. O veículo que carregou o freezer estava em nome de LUCIANO e fora dirigido pelo próprio ANDERSON, então a relação dos dois é maior do que a de apenas ser sogro” (Id. 218100688 - pág. 8).

De toda sorte, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça entende que, “[...] mesmo que, no curso da ação penal, fique demonstrada sua relativa ignorância acerca dos meandros do esquema, é importante anotar que, de acordo com lição doutrinária de José Paulo Baltazar Júnior (Crimes Federais, 11ª Edição, p. 1096), o
tipo de lavagem de dinheiro admite o dolo eventual, o que implica admitir “a ocorrência do crime quando o lavador do dinheiro não tem a certeza de que o objeto da lavagem é produto de atividade criminosa, mas assume o risco de que os bens tenham origem criminosa, com base no indicativo dado pelas circunstâncias do fato
” [...] (APn n. 940/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 6/5/2020, DJe de 13/5/2020).

Não é demais relembrar que as provas obtidas com a quebra de dados telefônico, contantes nos relatórios elaborados no período de investigação, inserem-se dentre aquelas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, e mostram-se aptas para respaldar a condenação.

Nesse sentido:

[...] Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP, uma vez que questiona-se a utilização de provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp, busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia, sendo todas válidas para a condenação do agravante por ambos os crimes. Tal conclusão, por óbvio, afasta o pedido de absolvição por insuficiência de provas para a configuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico postulada pela defesa, uma vez que clara e suficientemente demonstrada a vinculação com a traficância e a associação com diversos corréus para a prática de tráfico de drogas. [...] (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

[...] É possível a condenação criminal, com fundamento em provas de natureza cautelar e não repetível, como diligências judicialmente autorizadas de busca e apreensão e de interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp, cujos resultados são posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, visto que tais elementos são sujeitos a contraditório diferido e se inserem na ressalva prevista na parte final do art. 155, caput, CPP, bastando assim para a formação do convencimento condenatório. As provas cautelares e não repetíveis, corroboradas que estão pelos depoimentos colhidos em juízo, são capazes de implicar na empreitada delitiva não só os réus já condenados na sentença, mas também alguns dos réus absolvidos, o que impõe tanto a manutenção da condenação daqueles quanto a reforma da absolvição destes, mediante o provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público. (TJ/MT, N.U 0028131-12.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Assim sendo, diante de provas seguras quanto à prática das condutas delitivas atribuídas aos réus na denúncia, descabe a absolvição pretendida
:

[...] “Comprovada a autoria e materialidade dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, com base em provas documentais e testemunhais, deve ser mantida a condenação imposta.” [...] (TJ/MT, N.U 1010690-70.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

[...] “A condenação está em harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, sendo suficiente para manter a decisão as interceptações telefônicas, aliadas aos depoimentos de policial responsável pelas investigações.” [...] (TJ/MT, N.U 0031350-04.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). [...]
(Id.
291301879 - pág. 30-33).

Para que não reste dúvida, esclareço que a situação envolvendo a tentativa de ingressar na PCE com um freezer cheio de celulares
não
é objeto da ação penal em análise.

A situação foi apenas mencionada para enfatizar que o embargante tinha conhecimento das condutas ilícitas perpetradas por seu genro, Luciano, que inclusive encontra-se recluso na referida unidade prisional.

Ao fim e ao cabo, o acórdão examinou as provas produzidas no iter processual – com especial atenção às informações financeira
–
, que comprovaram, sem eiva de dúvida, que na conta bancária de Anderson transitaram valores significativos pertencentes à organização criminosa, visando lhes conferir ‘ares de legalidade’, caracterizando, portanto, o crime de lavagem de capitais.

Não é demais ressaltar que “
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. [...]
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Ademais, o
trecho colacionado demonstra que as teses vertidas no apelo foram apreciadas; contudo, rejeitadas.

Nas razões dos aclaratórios percebe-se, nitidamente, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Contudo, olvida-se que os embargos de declaração – enquanto recurso de integração – não se presta para tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. É inviável sua utilização como instrumento de simples irresignação ou de rediscussão da matéria já decidida, com objetivo de modificá-la. [...] (
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Ai
nda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso que, como se viu, não ocorre no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é impositiva:

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
(TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED nº 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Anderson de Andrea Lemes, mantendo na íntegra o acordão objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025